Tribunal: TJDFT
Processo: 0737976-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES BLOQUEADOS. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO.

I. O art. 77 do CPC traz uma série de deveres que devem ser cumpridos pelas partes, seus procuradores e todos aqueles que de qualquer forma participem do processo, o que inclui terceiros com participação indireta no processo que tenham que contribuir - ou pelo menos não criar obstáculos - à efetivação de uma decisão judicial, sujeitando o infrator à multa sobre o valor da causa (§ 2o do art. 77 do CPC).

II. Quando não se vislumbra, na estreita via de agravo, a verossimilhança da alegação de prática de ato atentatório à dignidade da justiça na conduta de instituição financeira no repasse de valores bloqueados para conta judicial, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido aplicação de multa sobre o valor da causa.

III. Negou-se provimento ao recurso.